Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718092-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COE COELHO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coe Coelho &amp; Cia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0728379-03.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300).É que a o fato de o devedor ser demandado em outras ações não implica necessariamente que esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto. Quanto ao mais, expeça-se mandado de citação para o endereço informado ao ID 124434115 (SHS Quadra 06, conjunto A, bloco E, salas 502/509, Edifício Brasil XXI, CEP 70.322-912).” Defiro o arresto cautelar, pois há indícios de fraude para recebimento de créditos arrestados por intermédio de pessoa jurídica ligada ao grupo econômico réu em evidente prejuízo aos autores. Promovam os autores a inclusão das pessoas jurídicas indicadas às fls. 634-635 no polo passivo da causa. Após, venham os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, sexta-feira, 15 de junho de 2018 às 14h27.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto o Executado está se furtando de pagar suas dívidas. Discorre a Agravante sobre a possibilidade de arresto de valor que o Agravado tem a receber em decorrência de contrato firmado com este Tribunal de Justiça. Ressalta que foram realizadas diversas diligências para encontrar o Agravado para exigir que pague o crédito em execução, no entanto, ele tem dificultado ao máximo sua citação. Assevera que o arresto é forma de o credor requerer uma penhora antes mesmo da citação do devedor no processo de execução, e é possível sempre que há alto risco de haver o inadimplemento do crédito executado, como na espécie. Ressalta que se encontram presentes os requisitos da concessão da tutela recursal, pois o valor do mencionado contrato será pago ao Executado no dia 22.6.2022, e pretende tão somente reservar parte do valor a ser recebido. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao departamento do TJDFT responsável pelo pagamento dos contratos de prestadores de serviços, que arreste o valor de R$ 121.275,33 (cento e vinte um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 35970587). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requerer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil do processo de execução, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Como se sabe, o arresto de ativos financeiros anterior à citação, por se tratar de medida excepcional, somente é autorizada quando fundada em prova concreta da possibilidade de ocorrência de frustração da execução, isto é, que o devedor “estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.”1 No caso, em que pese a probabilidade do direito afirmado pela Agravante, consubstanciada no título executivo extrajudicial acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Como se vê, a Agravante apenas argumenta que o Executado não possui condições de arcar com a dívida representada no título executivo e se esquiva da citação, todavia, tais argumentos, por si só, não são suficientes para configurar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a Exequente não traz aos autos qualquer indício concreto de que a parte demandada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Ressalto, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de localização do Executado, de modo que, após a citação, existe a possibilidade de pagamento integral do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se "não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio." (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.) 2. A alegação de pré-insolvência dos agravados tem base exclusivamente na mensuração de supostas dívidas de grande vulto, não estando acompanhada de provas que indiquem que o patrimônio dos agravados seja inferior ao débito existente. 3. A mera conjectura sobre eventual dilapidação do patrimônio, sem qualquer documentação apta a comprovar a efetivação de medida lesiva à execução por parte dos agravados, não justifica o arresto de bens anterior à citação dos agravados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1419811, 07319135520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intime-se. Desnecessária a intimação do Agravado, tendo em vista que ainda não foi angularizada a relação processual. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora